Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação ajuizada por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda contra decisões do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 144.088 e no REsp nº 1.555.010, sob a alegação de descumprimento do Tema 90 da sistemática da repercussão geral, bem como de usurpação da competência deste STF. Discute-se, em síntese, a existência de decisões conflitantes proferidas pelo “MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo – SP (Juízo da Falência da VASP) e do MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP (Juízo da Ação Civil Pública movida contra a VASP)” (doc. 1, p. 2)



    Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia subjacente tem origem na Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014 movida contra Viação Aérea São Paulo (VASP), discutindo, especificamente, a expropriação da Fazenda Santa Luzia, arrematada pela empresa J&F Floresta Agropecuária Araguaia Ltda., que fora imitida na posse do imóvel. 



    In casu, impugna a reclamante o fundamento da decisão reclamada, segundo o qual “a expropriação da Fazenda Santa Luzia foi mantida pelo acordão recorrido em decorrência das particularidades do caso concreto, bem como em face da necessidade de observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima. Portanto, não há falar em ofensa ao Tema 90 do STF” (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que, tal como suscitado nos autos, este Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.369.908, distribuído à relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, examinou conflito de competência entre os juízos acima mencionados em demanda oriunda, igualmente, da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014. Verifica-se, adicionalmente, que, no bojo do referido ARE, foi apreciada a arrematação “de todos os bens móveis e semovente de propriedade da Suscitante, localizado no imóvel denominado ‘Fazenda Santa Luzia’”. Consigno, por oportuno, o quanto decidido pela Segunda Turma no ARE 1.369.908-AgR:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo falimentar e o juízo trabalhista. 3. Leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência. Violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955). 4. Pretensão de desfazimento dos atos de constrição. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.369.908-AgR, rel. Min. GILMAR MENDES, 23/02/2024, DJe 1º/03/2024 - grifei) 



    Registro, por fim, que a inicial da presente reclamação transcreve o seguinte excerto da decisão reclamada, que, como se percebe, aponta o quanto decidido no ARE 1.369.908-AgR, verbis: “em hipótese idêntica à dos presentes, na qual se discutia a expropriação de outro bem de propriedade da parte recorrente pelo mesmo juízo suscitado, o Supremo Tribunal Federal manteve válidos os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima” (doc. 1, p. 10).



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes em função do quanto decidido no ARE 1.369.908-AgR e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda, em face de decisões do Superior Tribunal de Justiça nos autos do CC nº 144.088/SP e do REsp nº 1.555.010/DF, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento a Recursos Extraordinários interpostos nos processos citados, bem como descumprido o Tema nº 90 da Repercussão Geral. 



    O CC nº 144.088 do STJ foi suscitado pela ora Reclamante e tem como origens: 1) o processo nº 0070520-25.2013.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e a 2) Execução nos autos da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo e tem como objeto os atos de adjudicação e de venda judicial da Fazenda Santa Luzia, de propriedade da Reclamante, promovidos pela Justiça do Trabalho. 



    O REsp nº 1.555.010 deriva da reautuação do AREsp nº 727.168/DF e tem como origem a Ação de Recuperação Judicial da Reclamante, processo nº 0039679-15.2008.8.07.0015 (2008.01.1.03083-7), da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados da Corte, realizada quando da distribuição desta Reclamação, apontou a anterior tramitação das Rcl nº 61.338 e 62.041, ambas em tramitação sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, tendo como origem execuções na Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, razão pela qual o presente feito foi distribuído por prevenção à Sua Excelência, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No despacho ID: 71a67832, o Relator submeteu o feito à Vossa Excelência para análise de eventual prevenção ao ARE nº 1.369.908, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 



    O ARE nº 1.369.908 foi interposto pela ora Reclamante contra acórdão no CC nº 145.691/SP do Superior Tribunal de Justiça, em que são suscitados o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (processo nº 0070520-25.2013.8.26.0100) e o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo (processo nº 0050700-83.2005.5.02.0014). O objeto é a penhora dos bens móveis e semoventes da Fazenda Santa Luzia. Autuado e registrado à Presidência em 17/03/2022, foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes em 23/03/2022. Após decisão negativa de seguimento, datada 30/08/2023, sobrevieram recursos apreciados pela 2ª Turma, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 06/12/2024. 



    Ocorre que a autuação do ARE nº 1.369.908 não registra como origens os processos nº 0070520-25.2013.8.26.0100 e 0050700-83.2005.5.02.0014, razão pela qual não foi possível localizá-lo quando da distribuição das Rcl nº 61.338, Rcl nº 62.041 e do presente feito...”



    3. É caso de redistribuição.



    4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, há identidade de origem e de partes entre a presente reclamação e o ARE 1369.908, Rel. Min. Gilmar Mendes. Isso porque a presente reclamação e o referido recurso extraordinário com agravo foram apresentados por Agropecuária Vale do Araguaia, tendo por origem comum a Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo. Ainda conforme a análise técnica prestada pela Coordenadoria de Processamento Inicial, “a autuação do ARE nº 1.369.908 não registra como origens os processos nº 0070520-25.2013.8.26.0100 e 0050700-83.2005.5.02.0014, razão pela qual não foi possível localizá-lo quando da distribuição das Rcl nº 61.338, Rcl nº 62.041 e do presente feito”.



    7. Nessas condições, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Min. Luiz Fux, considero necessária a redistribuição deste processo por prevenção ao Min. Gilmar Mendes, nos termos do art. 69 do RISTF, assim redigido: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Gilmar Mendes, por prevenção ao ARE 1.369.908.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente